Tribunal: TCU
Processo: 042.747/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3399/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.747/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Yuka Okawa Tsumura (XXX.982.358-XX); Daniel Valentim Barros Mansur da Silva (XXX.179.628-XX); Frederico Quaresma Soares (XXX.687.897-XX); Gerson Nicolau Rickles da Cunha (XXX.471.360-XX); Getulio Botelho (XXX.065.481-XX); Gilse Andreia Lopes (XXX.277.270-XX); Giovanna Paula do Vale Ramos (XXX.281.531-XX); Giovanni Oliveira Gomes (XXX.909.800-XX); Rafael Leite do Canto Desio (XXX.136.748-XX); Rodrigo Martins Alves de Camargo (XXX.072.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.